Tribunal: TJPA
Processo: 0015099-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015099-91.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE MAURICIO VASCONCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-

Analisando os autos, entendo não ter havido comprovação da negativa do fornecimento de tratamento médico por parte do ente público e a prova do suposto abalo psicológico sofrido pelo autor, ora recorrente, uma vez que, no houve resistência por parte do demandado após instado por decisão liminar, ao fornecimento do medicamento.

2-

Diante disso, não há que se falar em dano moral e no dever de indenizar, pois é necessário a comprovação de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo, que tenha havido recusa no reconhecimento de um determinado fato contrário à honra, o que, no caso dos autos, no restou comprovado.

3-

Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015099-91.2015.8.14.0301
interposta pelo
ESPÓLIO DE JOSE MAURICIO VASCONCELOS em desfavor do ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém (ID. Num. 4087030) que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou extinto o processo, nos seguintes termos:

“(...) DECIDO.

O Autor, por meio desta Aço Ordinária, pleiteou o tratamento de saúde.

No caso dos autos, verifica-se que o pedido do Autor trata-se de direito intransmissível e personalíssimo, pelo que apenas faria jus ao próprio interessado.

Dos documentos acostados às fls. 181/210, denota-se que o Autor da demanda veio a óbito.

Desta feita, intransferível a medida pleiteada, de modo que o decreto de extinção do feito é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 267, IX, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO.

Suspensa a cobrança de custas, diante do deferimento da Justiça Gratuita.

Sem condenação em honorários.”

O Espólio do autor interpôs aclaratórios (ID’s Num. 1324136 e Num. 1324137), aduzindo que houve omissão no julgado, uma vez que além do tratamento médico, foi requerido condenação de danos morais não apreciado pelo juízo singular.

Contrarrazões do Estado do Pará (ID Num. 1324138 - Pág. 2 a 9) pugnando pelo improvimento dos aclaratórios.

O juízo de piso acolheu as razões dos embargos (ID Num. 1324142 - Pág. 1 a 5), para julgar o pedido de indenização, destacando que o embargante não conseguiu comprovar os danos que disse ter sofrido, não acolhendo os embargos, nos seguintes:

“(...) Com base na fundamentaço alhures, tenho que é improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Autor/Embargante.

Ante todo o exposto, observadas as hipóteses legais, CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS E DECLARAÇO e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de que conste na fundamentaço da sentença guerreada, os argumentos relativos à análise da improcedência do pedido de pagamento de danos morais, o qual foi analisado com resoluço do mérito.”

Inconformado o espólio do autor assistido pela Defensoria Pública interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 1324143 - Pág. 2 a 8), requerendo a reforma da sentença para reconhecer o pedido de indenização pela prática de danos morais.

O Estado do Pará ofertou
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID. Num. 1324144 - Pág. 3 a 10), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente recebi a apelação em seu duplo efeito e após, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 1821583 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 12ª Procuradoria de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pelo improvimento do recurso. (ID. Num. 1842382 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
e passo a analisá-lo.

Cinge-se o recurso visando a reforma da sentença para fins de condenar a Fazenda Pública em danos morais.

Analisando os autos, entendo que não merece provimento a irresignação do apelante em relação a condenação da Fazenda Pública em danos morais, pois, na indenização por dano moral, ao contrário do que acontece com o dano material, não se funda na “
restitutio in integrum”
, uma vez que não é possível repor ao estado anterior a lesão sofrida.

Conforme pensamento predominante na doutrina e na jurisprudência, a reparação em dinheiro ameniza os sentimentos negativos de dor, tristeza, angústia com a superveniência de certa satisfação ao ofendido e atenuação de seu sofrimento.

A doutrina de Sílvio Venosa conceitua da seguinte maneira o dano moral:

“O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano (...). Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente” (VENOSA, Sílvio. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Ed. Atlas, 2004).

O Código Civil Pátrio, no Título III, dos atos Ilícitos no seu art. 186 define que:

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por seu turno, o art. 927 do mesmo diploma legal, define de forma mais específica, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem pondera RENÉ Savatier citado por CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“Dano Moral é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, abrange todo atentado à reputação da vítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio, à integridade de sua inteligência, às suas feições, etc.” (in Traité de La Responsabilité Civile, v. II, p 525, cf. Responsabilidade Civil de acordo com a Constituição de 1998.).

No caso ora em análise, entendo não ter havido comprovação da negativa do fornecimento de tratamento médico por parte do ente público e a prova do suposto abalo psicológico sofrido pelo autor, ora recorrente, uma vez que, no houve resistência por parte do demandado após instado por decisão liminar, ao fornecimento do medicamento.

Diante disso, não há que se falar em dano moral e no dever de indenizar, pois é necessário a comprovação de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo, que tenha havido recusa no reconhecimento de um determinado fato contrário à honra, o que, no caso dos autos, no restou comprovado.

Ademais, em suas razões a parte não trouxe qualquer comprovação do dano, limitando-se a dizer que o mesmo ocorreu.

Sendo assim, não há como se reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado no caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/06/2022